Tribunal: TJMT
Processo: 1035378-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1035378-48.2022.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LATAM AIRLINES GROUP S/A.
Recorrido: ZIGOMAR FERREIRA FRANCO FILHO.
Data do Julgamento: 14/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABIIDADE DO CDC - PRECEDENTES DO STF OBSERVADOS NO CASO CONCRETO (ARE 766.618/SP E RE 636.331/RJ) - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - REMARCAÇÃO EM VOO DIVERGENTE AO CONTRATADO PELO RECLAMANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL DEVIDO - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do julgado do ARE 766.618/SP, o STF limitou a aplicabilidade do pacto de Varsóvia e Montreal apenas para a contagem do prazo prescricional de 2 (anos), devidamente observado na presente propositura. Ademais, nos autos do RE 636.331/RJ, a Egrégia Corte decidiu pela aplicabilidade das aludidas Convenções somente no que tange à indenização material por extravio de bagagem, o que não é o caso, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor quanto aos demais pleitos indenizatórios.
2. Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade. Se não bastasse, a reacomodação do passageiro fora de maneira divergente do contratado, isto é, alteração dos bilhetes da classe executiva para a econômica, ultrapassando, portanto, a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”.
3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito
5. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035378-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZIGOMAR FERREIRA FRANCO FILHO - CPF: 830.477.511-53 (RECORRIDO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023